Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO RITO COMUM. IMÓVEL PÚBLICO. LICITAÇÃO. PEDIDO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO BEM. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. APELO. CONHECIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DE APENAS UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre, como regra, do fato objetivo da sucumbência, uma vez que a propositura da ação não pode representar a diminuição patrimonial da parte que necessitou do processo para o alcance do direito material (artigo 85, caput, do CPC).
3. Considerando-se que a pretensão deduzida na inicial foi provida em parte, em desfavor de apenas um dos réus, não há como impor o pagamento de honorários advocatícios à ré não sucumbente.
4. Recurso de apelação conhecido em parte e, na extensão, provido.